Tribunal: TJES
Processo: 5000752-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000752-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela de urgência em ação anulatória tem previsão no artigo 151, V do Código Tributário Nacional, bastando ao interessado apenas a comprovação dos preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2.
É insofismável a possibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 247, em sede de Repercussão Geral e tantos outros julgados deste e. Tribunal.
3.
A decisão recorrida restou devidamente fundamentada ao não negar o direito em absoluto à agravante, apenas ressalvando a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações autorais quanto à viabilidade de aceitação das notas fiscais apresentadas.
4.
Decisão mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000752-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela ora agravante nos autos da Ação Anulatória, em que objetivava a suspensão da exigibilidade do auto de infração nº 8285992/2019.

O agravante sustenta basicamente:
a)
que há possibilidade legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência independente do depósito judicial do débito;
b)
que estão presentes os requisitos para sua concessão, tanto a probabilidade do direito quanto o risco da demora;
c)
que o STF já reconheceu a possibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN, tendo o fisco Municipal desconsiderado as notas fiscais apresentadas;
d
) que as notas apresentadas no processo administrativo fiscal guardam identidade com o período objeto da autuação fiscal.

Sob ID nº 4191302, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela de urgência em ação anulatória tem previsão no artigo 151, V do Código Tributário Nacional, bastando ao interessado apenas a comprovação dos preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, essa previsão não se confunde com a hipótese do inciso II do mesmo artigo, referente ao depósito judicial integral do valor devido.

Em sua irresignação contra o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aduz a Agravante que já restou assentado pelo STF a possibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN.

Destaco ser insofismável a possibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 247, em sede de Repercussão Geral e tantos outros julgados deste e. Tribunal.

Vê-se, entretanto, que a decisão recorrida restou devidamente fundamentada ao não negar o direito em absoluto à agravante, apenas ressalvando a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações autorais quanto à viabilidade de aceitação das notas fiscais apresentadas.

Neste particular, não vejo como me distanciar dessa conclusão, eis que foram acostadas ao processo administrativo tributário dezenas de notas fiscais cuja análise e correlação com o objeto e período da obra demandam análise percuciente, incompatível com a fase em que se encontra a demanda.

Ademais, não emergindo dos autos patente ilegalidade ou inconsistência na atuação da administração pública na análise das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, entendo, alinhado à conclusão do julgador da instância originária, que merece prevalecer a decisão administrativa, que considerou que parte das notas fiscais apresentadas se referem a período diverso.

Por óbvio que com o regular trâmite e incursão na fase probatória será possível à ora agravante comprovar essas alegações, sendo certo que, com que dos autos consta neste momento, não se extrai probabilidade do direito vindicado a autorizar a concessão da medida de suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 300 do CPC c/c 151, V do CTN.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)